Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-67.2018.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará. Pretensão ao levantamento de saldo de valores constantes da conta vinculada ao PIS/PASEP e FGTS em nome do falecido. Cabimento. Inteligência do art. 1o, "caput", e do art. 2o, ambos da Lei no 6.858/80. Expedição de alvará autorizada. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000194-67.2018.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que são apelantes MATHEUS
NOGUEIRA
RODRIGUES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
VITÓRIA
NOGUEIRA RODRIGUES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000194-67.2018.8.26.0449 -Voto no 3434
2
VOTO 3434
APELAÇÃO No: 1000194-67.2018.8.26.0449
CLASSE /ASSUNTO: ALVARÁ
APELANTE(S): M.N.R. E V.N.R. (MENORES REPRESENTADOS)
RELATOR(A): MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Alvará. Pretensão ao levantamento de saldo de
valores constantes da conta vinculada ao PIS/PASEP e FGTS em
nome do falecido. Cabimento. Inteligência do art. 1o, “caput”, e do
art. 2o, ambos da Lei no 6.858/80. Expedição de alvará autorizada.
Sentença reformada. Recurso provido.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 29/31 que julgou extinto, sem
resolução do mérito, o procedimento de alvará manejado por M.N.R. e V.N.R. (menores
representados).
Apelam os requerentes. Em síntese, alegam que estão habilitados junto ao órgão de
previdência social como dependentes de seu falecido pai e requerem a expedição de alvará
para levantamento dos valores que ele deixou a título de PIS e FGTS.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo provimento do recurso (fls. 52/54).
É o relatório.
II - VOTO
O apelo prospera.
A condição dos requerentes, ora apelante, de únicos dependentes do de cujus habilitados
junto ao INSS foi comprovada (fl. 24), restando satisfeito o quanto exigido pelo art. 1o,
“caput”, da Lei no 6.858/80.
Assim, tendo em vista que o valor cujo levantamento se pretende (fl. 23) não é superior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000194-67.2018.8.26.0449 -Voto no 3434
3
500 OTNs (art. 2o da já mencionada lei), dou provimento ao recurso para o fim de autorizar
o levantamento, pelos recorrentes, da quantia informada à fl. 23, cujo alvará deverá ser
expedido pelo Juízo de origem quando do retorno destes autos ao primeiro grau.
III DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos
termos da fundamentação acima explicitada.
Diante de precedentes das Cortes Superiores que vêm apontando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente
violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por
falta de sua expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais levantados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator